Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722198-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlos Alberto dos Santos contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0705511-09.2023.8.07.0018), afastou a ilegitimidade ativa do agravante e destacou que o levantamento dos valores referentes às requisições expedidas está sujeito ao trânsito em julgado (ID no 193940899, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir seu curso regular de forma definitiva, até a satisfação dos valores devidos pelo Distrito Federal, permitindo a adoção de medidas expropriatórias que permitam o pagamento das quantias que lhes são devidas, diante da rejeição da impugnação apresentada na origem. 3. Sustenta que não haveria razão para a suspensão do cumprimento de sentença, mesmo na pendência de julgamento do recurso interposto pelo Distrito Federal, sob pena de lhes acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que não é necessário aguardar a preclusão da decisão, pois criaria mais um empecilho à celeridade e à economia processual, além de afrontar a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. 6. Preparo (ID no 59744384 e no 59744385). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Agravo de Instrumento no 0743322-57.2023.8.07.0000 foi interposto contra decisão que, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo de acordo com os parâmetros constantes no título judicial e a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria. 10. O mérito do referido recurso foi julgado (acórdão no 1818323). A decisão que condicionou o levantamento de valores relativos às requisições expedidas à ocorrência da preclusão, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar pagamento eventualmente indevido, assim como a prática desnecessária de atos processuais, caso haja discussão quanto à legitimidade ativa do agravante, o que contribui para a celeridade da demanda, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 11. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição de requisitórios de pagamentos somente ocorra após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos cálculos e à (i)legitimidade ativa do exequente/agravante, mediante julgamento colegiado, em observância ao devido processo legal. 12. A decisão consignou ainda que “não havendo recurso da presente Decisão, defiro o levantamento dos valores porventura depositados pelo executado referentes ao débito incontroverso”, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO